Tribunal: TJSP
Processo: 0008262-08.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Execução penal. Progressão ao regime semiaberto. Requisito objetivo preenchido. Indeferimento da progressão em Primeiro grau. Aferição do requisito subjetivo por meio de exame criminológico. Apresentação de parecer predominantemente desfavorável pela equipe multidisciplinar avaliadora. Relatos contundentes de pontos negativos sobre a personalidade do agravante, sinalizando sua inaptidão, no

Ementa:
Execução penal. Progressão ao regime semiaberto. Requisito objetivo preenchido. Indeferimento da progressão em Primeiro grau. Aferição do requisito subjetivo por meio de exame criminológico. Apresentação de parecer predominantemente desfavorável pela equipe multidisciplinar avaliadora. Relatos contundentes de pontos negativos sobre a personalidade do agravante, sinalizando sua inaptidão, no momento, ao convívio social. Registro de faltas disciplinares e reiterações delitivas quando recolocado em convívio social, evidenciando o descaso do sentenciado com as regras impostas. Progressão que ensejaria riscos à sociedade. Indeferimento mantido. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008262-08.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
LEANDRO PESSOA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008262-08.2020.8.26.0496 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0008262-08.2020.8.26.0496
Comarca
: RIBEIRÃO PRETO (DEECRIM UR6)
Agravante
: LEANDRO PESSOA DA SILVA
Agravado
: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 39360
Execução
penal.
Progressão
ao regime semiaberto.
Requisito objetivo preenchido. Indeferimento da progressão
em Primeiro grau. Aferição do requisito subjetivo por meio
de exame criminológico. Apresentação de parecer predominantemente desfavorável pela equipe
multidisciplinar avaliadora. Relatos contundentes de pontos
negativos sobre a personalidade do agravante, sinalizando
sua inaptidão, no momento, ao convívio social. Registro de
faltas disciplinares e reiterações delitivas quando recolocado
em convívio social, evidenciando o descaso do sentenciado
com as regras impostas. Progressão que ensejaria riscos à
sociedade. Indeferimento mantido. Agravo não provido.
1. Cuida-se de agravo de execução penal interposto pelo
sentenciado LEANDRO PESSOA DA SILVA contra a r. decisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito do DEECRIM de Ribeirão Preto
UR6, por meio
da qual foi indeferido seu pedido de progressão ao regime semiaberto, nos
autos da execução no 0003107-24.2020.8.26.0496.
Sustenta, em síntese, ter preenchido os requisitos exigidos para
a obtenção da progressão ao regime intermediário, não podendo a negativa
se fundar na pena a ser cumprida e na gravidade abstrata dos crimes
cometidos. Afirma, também, que ao deixar de ser exigido o exame
criminológico, a perícia não deveria ser sopesada para a análise do
merecimento à progressão de regime. Com base nestes argumentos, pleiteia a
reforma da decisão e o deferimento de sua progressão ao regime semiaberto
(fls. 01/12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008262-08.2020.8.26.0496 -Voto no
3
Processado, o recurso foi contra-arrazoado às fls. 51/55.
Submetida ao juízo de retratação, foi a decisão atacada mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos (fls. 56).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 70/77).
É o relatório.
2. O recurso não deve ser provido.
O agravante está cumprindo pena pela prática de roubo
circunstanciado a 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial
fechado.
O desconto da reprimenda teve início em 25.06.2019, estando o
término de cumprimento previsto para 18.12.2024.
Após descontar pouco mais de 20% das reprimendas, pleiteou
sua progressão ao regime semiaberto, que foi indeferida após sua submissão
a exame criminológico.
Ao
serem
apresentados
os
relatórios
pela
equipe
multidisciplinar, muito embora tenham sido apontados alguns elementos
positivos, foi constatado que uma progressão de regime na atual conjuntura
seria precoce.
Por outro lado, verifica-se que em seu boletim informativo há
registro de duas faltas graves. Além disso, constata-se que ostenta
condenações anteriores também pela prática de crime com emprego de
violência, praticando novos delitos em todas as ocasiões em que foi
recolocado em convívio social.
Com base em todos os elementos descritos e outros aspectos
verificados pela equipe multidisciplinar, é possível afirmar que o agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008262-08.2020.8.26.0496 -Voto no
4
não atingiu o amadurecimento necessário à promoção a regime menos
rigoroso.
Dessa forma, considerando que, para a obtenção da progressão
ao regime intermediário, é imprescindível que fique demonstrada sua
adaptação à convivência social, pode-se concluir que ele ainda necessita de
um período maior até que seja tido como merecedor do benefício almejado,
podendo afirmar que apenas foi preenchido o requisito de ordem objetiva,
mas não o de ordem subjetiva.
Por tais razões, de rigor, a manutenção do indeferimento da
progressão do agravante a regime menos gravoso.
3. Em face do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo.

OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator